Tribunal: TCU
Processo: 016.606/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5440/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.606/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Consuelo Costa de Lima (XXX.046.172-XX); Jamile Freitas Monteiro (XXX.159.952-XX); Leila Vasconcelos de Alcantara (XXX.344.407-XX); Leni Vasconcellos de Alcantara (XXX.622.832-XX); Lilha de Alcantara Passos (XXX.757.317-XX); Maria de Fatima Carreira Maia (XXX.699.132-XX); Maria do Socorro Carreira Maia (XXX.849.162-XX); Rosemeire Mesquita Silva (XXX.523.402-XX); Sheila Maria Veiga Monteiro (XXX.682.082-XX); Yamiles Monteiro Duarte (XXX.079.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.